Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025948-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA DANTAS - CPF: 012.636.397-80 (APELANTE), LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para reconhecer a dívida, devidamente atualizada, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e nos índices estabelecidos pela E. CGJ/MT.

2.

O apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e, no mérito, a reforma da decisão sob o argumento de que a parte autora não comprovou a certeza e liquidez do débito. Aduz, ainda, a cobrança abusiva de encargos e juros acima da taxa média de mercado sem previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; (ii) a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) a validade da cobrança do débito, considerando a exigência de prova escrita da dívida e a legalidade da taxa de juros aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A justiça gratuita deve ser concedida quando não há indícios que infirmem a declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. No entanto, seus efeitos são ex nunc, conforme entendimento do STJ.

5.

A nulidade da sentença deve ser afastada quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não refute individualmente todos os argumentos da parte recorrente, conforme exigido pelo art. 489 do CPC.

6.

A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo da dívida para comprovar a relação jurídica e o valor exigido.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que não há abusividade na aplicação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não ultrapassem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa pactuada não excede esse parâmetro.

8.

A revisão de cláusulas contratuais requer prova da abusividade alegada, ônus que recai sobre o devedor, conforme entendimento pacificado no STJ. No caso, não houve demonstração da inexigibilidade do débito ou de ilegalidade nos encargos cobrados.

9.

A perícia contábil é desnecessária quando os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A justiça gratuita deve ser concedida ao requerente quando não houver elementos que infirmem sua alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos ex nunc.

2.

A sentença que apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia não é nula por ausência de fundamentação.

3.

A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo do débito constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, dispensando a apresentação de extratos bancários detalhados.

4.

A taxa de juros pactuada em contrato bancário não é abusiva quando inferior ou equivalente à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

5.

O ônus de demonstrar a abusividade na cobrança de encargos em contratos bancários recai sobre o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §2o, 330, §1o, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2339733/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21-8-2023, DJe 28-8-2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, DJe 10-3-2009; TJMT, AI 10199892620228110000, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 8-3-2023; TJMT, N. 00079611320138110015, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15-2-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em AÇÃO MONITÓRIA julgada procedente, para reconhecer a dívida no valor de R$ 353.127,02

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT. Condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do débito.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, bem como a nulidade da sentença, sob o argumento de que contém termos genéricos, não especifica adequadamente o caso concreto e tampouco enfrenta todas as alegações apresentadas, sem qualquer ressalva.

Quanto ao mérito, o recorrente busca a reforma da sentença ao argumento de que o Apelado não logrou êxito em instruir a ação com documentos essenciais, que confirmam a certeza e liquidez.

Ressalta que não há nos autos nenhum extrato bancário que demonstre com clareza a forma pela qual foi alcançado o valor ora demandando, sem a demonstração dos índices e dos encargos cobrados pela autora.

Destaca a ilegalidade das taxas de juros aplicadas, argumentando que foram cobrados juros acima da taxa média de mercado, sem previsão expressa no contrato, bem como que houve cobrança de encargos abusivos.

Convicto nessas assertivas, pede a reforma da sentença, nos pontos destacados.

Contrarrazões no Id 260648806.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021;e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

Preliminar – nulidade da sentença

O apelante argumenta que o Juízo de origem utilizou termos genéricos, não especificou adequadamente o caso concreto e tampouco enfrentou todas as alegações apresentadas, sem qualquer ressalva.

Ao contrário dessa afirmação, embora o julgador não tenha refutado uma a uma as teses de defesa do réu, decidiu a lide de forma clara e fundamentada.

A sentença proferida contém todos os elementos essenciais descritos no art. 489 do CPC, o que impede a declaração da sua nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – MÉRITO – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEMASIADA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. No caso, ainda que considerada intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, não há óbice à apreciação, pelo magistrado, dos cálculos, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que permite ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário. No caso, após análise dos cálculos, o Magistrado de origem constatou demasiada discrepância e determinou o refazimento dos cálculos por meio de perito judicial nomeado em busca da verdade real, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
(TJMT, AI 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 8-3-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-3-2023).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – INDIMPLEMENTO MÍNIMO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INJUSTA RECUSA – PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando os motivos adotados no édito sentencial, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada na peça inicial, apontou as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida. Considerando que o atraso na quitação das parcelas do contrato de financiamento habitacional foi mínimo e motivado por injusta recusa do credor, e tendo em vista que as obrigações pactuadas entre as partes no instrumento foram quitadas quase na integralidade pelo promitente comprador, em ação de consignação de pagamento, a resolução do pacto nos moldes pleiteados, acarretaria o enriquecimento sem causa. O inadimplemento mínimo deve ser relativizado com vistas à preservação da relevância social do contrato e da boa-fé objetiva, à vista, sobretudo do pagamento substancial das prestações. Recurso desprovido”.
(TJMT, N. 00079611320138110015 MT, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 15-2-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-2-2023).

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se os autos de
Ação Monitória
proposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor do
EDUARDO SILVA DANTAS,
visando o recebimento de R$ 353.127,02 originário da
Cédula de Crédito Bancário
no: C12230547-3 no valor de R$ 189.800,12.

A condição de inadimplência do Demandado deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Banco Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

O requerido opôs
Embargos Monitórios
(ID. 260648775) onde requereu: (i) a ausência de pressupostos processuais; (ii) inexistência de prova escrita apta a ensejar a ação monitória.

Na sequência o Banco Recorrido apresentou impugnação aos Embargos Monitórios (ID. 260648792), a qual restou sucedida para a prolação da sentença de acolhimento da
Ação Monitória
proposta (ID. 260648794), o que motivou a interposição deste Apelo pela parte Requerida.

Em suas razões, o Recorrente busca a reforma da sentença para ver reconhecida a abusividade da cobrança do montante de R$ 353.127,02 originário da Cédula de Crédito Bancário no: C12230547-3, em que foi disponibilizado o crédito no valor de no valor total de R$ 189.800,12.

Argumento de que o Apelado não logrou êxito em instruir a ação com documentos essenciais, que confirmam a certeza e liquidez. Defende que o extrato de abertura de crédito deve conter os esclarecimentos ou informações indispensáveis à compreensão da relação jurídica e do valor cobrado, o que não ocorreu.

Ressalta que não há nos autos nenhum extrato bancário que demonstre com clareza a forma pela qual foi alcançado o valor ora demandando, sem a demonstração dos índices e dos encargos cobrados pela autora.

De início, sabe-se que são três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Neste ponto, conquanto o Apelante alegue que a
Execução
careça de documentação como imprescindível para o deferimento da peça inicial e essencial à propositura da ação (art. 485, I e IV, do CPC), qual seja: extrato bancário e o contrato, na verdade não o é.

De acordo com o disposto no art. 330, § 1o, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Da análise do caderno processual, constata-se da memória discriminada juntada aos IDs. 260648652 e 260648653, todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, número do contrato, valor financiado, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos.

Com efeito, não paira dúvida de que o contrato bancário de crédito acompanhada do demonstrativo de débito possui o condão de incutir no juízo a verossimilhança do direito do Requerente, de modo que deve ser reconhecida como autêntica prova escrita, corroborado pelo posicionamento jurisprudencial:

RECURSO DE
APELAÇÃO
– AÇÃO
MONITÓRIA
– SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS
MONITÓRIOS
E JULGA PROCEDENTE A DEMANDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA
MONITÓRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA
MONITÓRIA
PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante.
Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.
A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação
monitória
, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.
Em sede de ação
monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.
(N.U 1001066-82.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
- CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de titulo executivo.
A correção monetária serve para atualizar o valor aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir do vencimento da dívida.”
(TJMT – Recurso de Apelação n. 002186-95.2013.8.11.0086 PJe – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). (Sem grifos no original).

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

De mais a mais, em sede de
ação monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Por conseguinte, deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Adiante, questiona a apelante a incidência no contrato da cobrança dos juros remuneratórios, ao argumento de que é abusiva.

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 0,99% ao mês e 11,88% ao ano e o autor não demonstrou que estão em desconformidade com a taxa média praticada no mercado no período. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...) 4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...) (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

No mais, por se tratar de questão meramente de direito, comprovada por documento, desnecessária a produção de prova pericial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11o do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para o montante de 11% do valor do débito. Por fim, consigno o deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025